Tribunal: TJPA
Processo: 0030812-87.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030812-87.2007.8.14.0301

APELANTE: JORGE MARIA PORTUGAL DOS SANTOS

APELADO: CAPITAL FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
COMPROVAÇÃO, POR ESCRITURA PÚBLICA, DE ALIENAÇÃO ANTES DA CITAÇÃO DO EXECUTADO
. PENHORA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Para reconhecimento da fraude à execução capaz de obstar os embargos de terceiro, é indispensável tanto a citação válida do Executado, quanto o registro da penhora do bem alienado (ou até mesmo da anotação do trâmite de ação com fito condenador) ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
.
(Súm. 375 STJ)

2.

Tendo o Recorrente, comprovado
que a aquisição se deu antes da citação
, impõe-se o acolhimento dos Embargos de Terceiro.

3.

Recurso conhecido e provido para dar por procedentes os pedidos dos Embargos de Terceiros.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0030812-87.2007.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE:
JORGE MARIA PORTUGAL DOS SANTOS

ADVOGADO: ANTONIO FLÁVIO PEREIRA AMÉRICO – OAB/PA. 4.905

APELADO:
CAPITAL FOMENTO MERCANTIL LTDA.

ADVOGADO: FERNANDO V. MOREIRA DE CASTRO NETO – OAB/PA 6.255

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível, com pedido de efeito suspensivo,
interposta por
JORGE MARIA PORTUGAL DOS SANTOS
(ID.

2131902) inconformado com a Sentença de ID. 2131901, que
– proferida nos autos de AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS, movida em face de
CAPITAL FOMENTO MERCANTIL LTDA.
-
deu por improcedentes os pedidos autorais.

A sentença recorrida, proferida nos autos de embargos nº: 0030812-62.2007.8.14.0301 contra a execução de nº: 0022024-74.2003.8.14.0301,
tornou a alienação, ineficaz
,
ao considerar a data da averbação da venda e compra na matrícula do imóvel como o marco temporal
, para caracterização da fraude à execução.

Sobreveio Recurso de Apelação ao ID. 2131902 por
JORGE MARIA PORTUGAL DOS SANTOS
, sustentando, após fazer breve retrospecto da lide e da decisão inimizada, que a aquisição do bem se deu quando este estava desimpedido e desembaraçado, antes da citação do Executado, e ainda, sem qualquer restrição de penhora em seu registro. Pugnou pelo conhecimento e provimento de seu Apelo para dar por procedentes os Embargos.

Sob ID. 2131904, colhe-se contraminuta de
CAPITAL FOMENTO MERCANTIL LTDA,
postulando o conhecimento e desprovimento do Recurso, onde também ao ID. 3288254, informou-se superveniência de decisão em processo com a mesma temática.

Ao ID. 18204004 foi determinada a manifestação do Recorrente a respeito de eventual litispendência ao feito de nº: 0030810-20.2007.8.14.0301. Providência atendida ao ID.

18333993,
informando que são autos de origem diversos e com títulos diversos, razão pela qual não haveria litispendência ou conexão.

Pautado para a 14ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, o feito foi retirado.

Reincluído então, na pauta da 24ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO - PRESENCIAL.

É o relatório.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0030812-87.2007.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE: JORGE MARIA PORTUGAL DOS SANTOS

ADVOGADO: ANTONIO FLÁVIO PEREIRA AMÉRICO – OAB/PA. 4.905

APELADO: CAPITAL FOMENTO MERCANTIL LTDA.

ADVOGADO: FERNANDO V. MOREIRA DE CASTRO NETO – OAB/PA 6.255

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais,
conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em saber qual o marco temporal serve para estabelecer se a alienação foi feita sob fraude a execução: se é aquando da venda e compra de
per si
ou da averbação na matrícula do imóvel.

Pois bem.

Como já observado em relato processual, em brevíssimo pontuar, eis a razão apontada no julgado recorrido:

“(...)tenho que os Embargos de Terceiros não devem prosperar, uma vez que a Embargante não provou o direito que alega, eis que, não obstante ter juntado a prova da propriedade,
esta deu-se após a citação do Executado.
Portanto, inválida a alienação. (...)”

Sem razão o
a quo,
pois revisitemos o cenário da lide:

Alienação
por Escritura Pública

em

09 de julho de 2003
;

Execução

ajuizada em

30 de setembro de 2003
;

Citação

do Executado em

05 de dezembro de 2003
;

Averbação

na matrícula do imóvel em
19 de dezembro de 2003
.

Portanto, a
alienação por Escritura Pública
foi realizada em 09 de julho de 2003, antes da citação, que aconteceu em 05 de dezembro de 2003, afastando-se a fraude apontada.

A data que serve para saber se houve fraude ou não é a da alienação de
per si
e não da averbação!

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está
firmada no sentido de que deve ser considerar a data da alienação
, ainda
que não levada a registro
, como suficiente para balizar se feita (antes ou depois) da citação, a fim de que se vislumbre suficiência para impedir a caracterização da fraude à execução, impossibilitando a constrição do bem.

Neste sentido colho precedentes:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. ART. 593, II, DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA.
DEMANDA EXECUTIVA. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. CELEBRAÇÃO ANTERIOR.
MÁ-FÉ INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE REGISTRO. IRRELEVÂNCIA. (...)
2. A celebração de compromisso de compra e venda de imóvel anterior à citação, ainda que desprovido de registro, impede a caracterização de fraude à execução nos moldes do art. 593, II, do Código de Processo Civil/1973.
(...)5. Recurso especial provido. (REsp n. 1.636.689/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 19/12/2016.)

Em arremate:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DESPROVIDO DE REGISTRO
. APLICAÇÃO DA SÚMULA 84/STJ. POSSE NÃO CONCRETIZADA EM RAZÃO DE O IMÓVEL AINDA ESTAR EM FASE DE CONSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. (...) 6. Na hipótese, o imóvel adquirido só não estava na posse da recorrida em razão de ainda estar em fase de construção, razão pela qual o instrumento particular de compra e venda colacionado aos autos - ainda que desprovido de registro - deve ser considerado para fins de comprovação de sua posse, admitindo-se, via de consequência, a oposição dos embargos de terceiro. 7. Ademais,
o instrumento de compra e venda foi firmado em data anterior ao próprio ajuizamento da ação de execução em que foi determinada a penhora do bem, não havendo que se falar em fraude à execução ou má-fé da parte adquirente.
8. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ - REsp: 1861025 DF 2019/0312188-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020)

Compreensão esta que vem sendo mantida e reafirmada pelo Sodalício:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INCIDENTE DE RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO VERIFICADAS. DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMÓVEL REALIZADA ANTES DA DISTRIBUIÇÃO DA EXECUÇÃO EM QUE PENHORADO O IMÓVEL. DESNECESSIDADE DE REGISTRO, NO CASO, PARA CARACTERIZAÇÃO DA FRAUDE À EXECUÇÃO. PRECEDENTES. SÚMULAS NºS 84 E 375, AMBAS DESTA CORTE. RELEVÂNCIA DA DATA DA ALIENAÇÃO EM DETRIMENTO DA DATA DO REGISTRO. NECESSIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA SOBRE A FAZENDA ENCANTADA IV, PARTE A. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...] 3. A dação em pagamento de imóvel anterior à citação, ainda que desprovido de registro, constitui meio hábil a impossibilitar a sua constrição e impede a caracterização da fraude à execução. 4. No julgamento do REsp nº 956.943/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, a Corte Especial decidiu que é indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 615-A do CPC (reeditado pelo art. 828, § 4º, do NCPC).
5. Considera-se como relevante a data de alienação do bem e não o seu registro no Cartório de Imóveis para se aferir a existência de fraude à execução (AgRg no Ag 198.099/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/1998, DJ 22/02/1999, p. 111).
6. Afastado o reconhecimento de fraude à execução, necessária a desconstituição de eventuais penhoras que recaiam sobre a Fazenda Encantada IV, parte A, devendo a execução prosseguir por outros meios. 7. Recurso especial provido. (REsp n. 1.937.548/MT, da minha relatoria, Terceira Turma, DJe de 21/10/2021, sem destaque no original.)

E ainda, STJ - REsp: 1937548 MT 2021/0034916-5, Relator:
Ministro MOURA RIBEIRO
, Data de Julgamento:
19/10/2021
, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2021, STJ - AgInt no AREsp: 1761280,
Relator: MOURA RIBEIRO
, Data de Publicação:
17/05/2023
e STJ - AREsp: 2538293, Relator:
Ministro RAUL ARAÚJO
, Data de Publicação:
02/05/2024.

Da leitura dos autos, insisto,
muito embora a averbação da venda tenha se dado em 19/12/2003
,
o ato de alienação
–
marco temporal paradigma
– foi
avençado em 09 de julho de 2003
, portanto,
antes da citação
ou de qualquer outro impedimento e embaraço na referida propriedade.

E aqui é o equívoco do
a quo
, uma vez que entendeu que o marco temporal seria a data da averbação da venda e compra na matrícula do imóvel,
quando, na verdade, é a data da alienação propriamente dita.

Ressalte-se que a alienação foi efetivada por meio de Escritura Pública lavrada em 09 de julho de 2003, mas que só foi averbada na matrícula do imóvel em 19 de dezembro de 2003.

Em sendo assim, verificando que a alienação se deu antes da citação do Executado (
inclusive antes mesmo do ajuizamento da ação de execução
), há de ser dado procedência aos Embargos de Terceiro com a desconstituição da referida penhora.

Por todo o exposto
, conheço do recurso
e
DOU PROVIMENTO AO APELO

para dar por procedentes os Embargos de Terceiro de nº: 0030812-87.2007.8.14.0301 e afastar a penhora posta na execução de nº: 0022024-74.2003.8.14.0301.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 09/07/2024